Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL.

1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

2. À luz do art. 6o, caput, da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

3. Recurso não provido.